Tribunal: TJDFT
Processo: 0715706-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0715706-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONAN ALVES BISPO IMPETRANTE: THAIS DA SILVA CUNHA, CARLOS ALBERTO DE CASTRO JÚNIOR AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DESPACHO Concedo aos impetrantes o prazo de 5 (cinco) dias para melhor instruir o feito, com a juntada do inteiro teor da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e a que negou o pedido de liberdade provisória, além da denúncia, seu recebimento e do inquérito policial a fim de se averiguar se há ou não risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de junho de 2020 11:57:36. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator